Tribunal: TJDFT
Processo: 0001929-16.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0001929-16.2011.8.07.0001 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., AGNELO DAS CHAGAS FERNANDES APELADO: AGNELO DAS CHAGAS FERNANDES, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Tendo em vista que as partes não apresentaram a celebração de acordo, conforme petições de id’s 27155642 e 32120459, mantenha-se sobrestado o presente processo, nos termos da decisão de id 9845209. Brasília-DF,30 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator